Tribunal: TJES
Processo: 5000492-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA DE SOUZA RANGEL

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que, nos autos da ação penal nº 0002717-74.2024.8.08.0024, indeferiu o pedido de liberdade provisória. A paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2. O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da instrução criminal e alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, requerendo, assim, a revogação da medida cautelar e a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) analisar a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, conforme exige o art. 312 do CPP.

5. A gravidade concreta do delito resta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que justifica a segregação cautelar da paciente.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente autorizam a manutenção da prisão cautelar, sendo insuficientes medidas alternativas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva quando esta se revela necessária e devidamente fundamentada.

8. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois se verifica que a peça acusatória já foi apresentada pelo Ministério Público, tornando a discussão sem objeto.

9. Não há manifesta ilegalidade na decisão questionada, sendo incabível a concessão da ordem de Habeas Corpus quando não demonstrado constrangimento ilegal evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal, especialmente quando a gravidade concreta do delito assim o exigir.

2. A existência de condições pessoais favoráveis do réu não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

3. O reconhecimento de excesso de prazo exige demonstração de desídia estatal injustificada, sendo prejudicada a alegação quando a denúncia já foi oferecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do Habeas Corpus, para, nesta parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000492-34.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LUANA
DE
SOUZA RANGEL

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
4º
VARA

CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LUANA
DE
SOUZA RANGEL

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em trâmite sob o nº 0002717-74.2024.8.08.0024, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/06, indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar;
(ii)

“(...) a prisão preventiva é considerada medida extrema quando o réu é primário, não apresentando sequer anotações em suas folhas de antecedentes criminais”,
e
(iii)
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liberdade provisória à paciente.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11768180.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12454540.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12625546, opinou no sentido de ser declarado prejudicado o pedido.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente incorreu, supostamente, na prática dos crimes previstos (i) no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) no art. 35, do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo a Magistrada de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentado que:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando as circunstâncias da prisão, sendo necessário garantir a Ordem Pública, destacando-se que Jhonatan ostenta vários registros de antecedentes, que demonstra que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (id 11759008)

Outrossim, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) (grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Destarte, a
gravidade concreta do delito
restou-se evidenciada pela quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos, consistindo em 51 (cinquenta e uma) pedras de crack, 40 (quarenta) pinos de cocaína e 1 (uma) bucha de maconha, além da apreensão de R$ 61,30 (cento e um reais e trinta centavos).

Já no que concerne aos aspectos pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Logo, compreende-se que a prisão preventiva da paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e devidamente fundamentada.

Por derradeiro, alega a parte impetrante excesso de prazo para o término da instrução processual, uma vez que
“(...)
se encontra presa desde o dia 12 de dezembro de 2024, ou seja, já se passaram 34 dias desde a sua prisão, porém até a presente data o Ministério Público não ofereceu denúncia
”.

Sucede que,
a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia em 06/02/2025, razão pela qual o pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a apresentação da peça acusatória resta prejudicado, diante da evidente perda do objeto.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
, para, nesta parte,
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.